Tribunal: TJMT
Processo: 1009895-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Embargos de Declaração no 1009895-84.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: DANIELA DA SILVA CASTRO.
Embargada: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 06/04/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -OMISSÃO E ERRO MATERIAL- JULGAMENTO FUNDAMENTADO EM FALSA PREMISSA DE FATO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS PROVIDOS - JULGAMENTO ANULADO - RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1- Se há no acórdão os vícios apontados, acolhe-se os embargos de declaração.
2- A requerida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.
3- Não comprovada a legalidade do débito, deve ser mantida a parcial procedência dos pedidos iniciais.
4- Recurso inominado improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009895-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELA DA SILVA CASTRO - CPF: 047.851.951-69 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -OMISSÃO E ERRO MATERIAL- JULGAMENTO FUNDAMENTADO EM FALSA PREMISSA DE FATO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS PROVIDOS - JULGAMENTO ANULADO - RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1-

Se há no acórdão os vícios apontados, acolhe-se os embargos de declaração.

2-

A requerida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.

3-

Não comprovada a legalidade do débito, deve ser mantida a parcial procedência dos pedidos iniciais.

4-

Recurso inominado improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021